Tribunal: TJMT
Processo: 1017212-68.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017212-68.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAUA EDUARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 053.107.561-32 (RECORRENTE), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (ASSISTENTE), JORGE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.810.791-90 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCORDÂNCIA DA DEFESA TÉCNICA QUANTO AOS TERMOS, PUGNANDO PELA FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de modificação das condições propostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. O recorrente pleiteia a exclusão ou flexibilização de três condições: (i) proibição de frequentar determinados locais; (ii) comparecimento mensal em juízo; e (iii) prestação pecuniária. Subsidiariamente, requer o acolhimento da proposta original do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a proibição de frequentar determinados locais guarda relação com o delito imputado e atende aos princípios da proporcionalidade e adequação; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar a exigência de comparecimento mensal em juízo diante da alegada dificuldade de deslocamento do recorrente; (iii) determinar se a prestação pecuniária imposta se mostra desproporcional em razão da alegada hipossuficiência do acusado e se pode ser substituída pelo valor da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão condicional do processo é medida despenalizadora inserida no contexto da justiça penal consensual, cuja proposta constitui poder-dever exclusivo do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do acusado.

4.

A proibição de frequentar locais como bares, boates e congêneres se mostra adequada e proporcional ao crime de embriaguez ao volante, pois visa evitar a reiteração da conduta delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O comparecimento mensal em juízo é condição legal obrigatória prevista no art. 89, §1º, IV, da Lei n. 9.099/95, e não se mostra excessiva diante da inexistência de comprovada dificuldade de deslocamento.

6.

A prestação pecuniária pode ser imposta com base no art. 89, §2º, da Lei n. 9.099/95, desde que adequada ao caso concreto. Não comprovada a alegada hipossuficiência econômica do recorrente, o valor de um salário mínimo parcelado em seis vezes é proporcional e viável.

7.

Considerando que as condições inicialmente propostas pelo Ministério Público são adequadas e que houve pedido subsidiário de concessão da suspensão nos exatos termos da proposta, é cabível o provimento parcial do recurso para acolher tal pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão condicional do processo constitui poder-dever exclusivo do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do acusado.

2.
A imposição de condições deve observar os princípios da proporcionalidade e adequação ao fato e à situação pessoal do beneficiário.

3.

A prestação pecuniária pode ser estipulada como condição do sursis processual, desde que não demonstrada a absoluta impossibilidade econômica do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 586, caput, 798, §3º e 581, XI; Lei n. 9.099/95, arts. 89, §§1º e 2º; CTB, art. 306, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 932.560/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJEN de 18/3/2025,
AgRg no HC n. 654.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021; AgRg no HC n. 676.294/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/2/2022; REsp n. 1.891.923/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/2/2023; TJDFT, Acórdão n. 1232205, 0000121-44.2019.8.07.0017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Cauã Eduardo de Figueiredo
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou o prosseguimento do feito processual após o recorrente ter manifestado discordância quanto aos termos da proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público (id. 292424384).

O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por supostamente conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, com as seguintes condições: a) Proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e a noite; b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 dias, sem autorização do juiz; c) Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;
d) Prestação pecuniária no valor correspondente a 01 salário mínimo, parcelado em até 06 parcelas mensais e consecutivas; e) Perda da fiança.

Extrai-se dos autos que o recorrente manifestou discordância quanto às condições propostas, pleiteando a flexibilização dos termos. O Ministério Público, por sua vez, entendeu que a pretensão do réu esvaziava completamente a proposta e requereu o prosseguimento do feito, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as condições impostas são desproporcionais ao delito imputado e à sua situação pessoal, requerendo: (i) a exclusão da condição "a"; (ii) a flexibilização da condição "c", para que o comparecimento em juízo seja trimestral; e (iii) a conversão do valor da fiança já depositada (R$ 2.000,00) para prestação pecuniária. Subsidiariamente, requer a manutenção das condições inicialmente propostas pelo Ministério Público (id. 292424386).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que as condições propostas são proporcionais e adequadas ao delito praticado, considerado de médio potencial ofensivo (id. 292424391).

Em juízo de retratação, a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 292424392).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para
acolher o pedido subsidiário de manutenção das condições inicialmente apresentadas
(id. 298270368),
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM A COMINAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES – DISCORDÂNCIA DA DEFESA TÉCNICA QUANTO AOS TERMOS, PUGNANDO PELA FLEXIBILIZAÇÃO – PARQUET QUE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE A PRETENSÃO DO RÉU ESVAZIA COMPLETAMENTE A PROPOSTA, PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO DO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, COM PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES, OU MANTENÇA DAQUELAS PROPOSTAS INICIALMENTE OFERTADAS – PROVIMENTO PARCIAL – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FLEXIBILIZAÇÃO, VISTO OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS SE MOSTRAM INCONSISTENTES E DESARRAZOADOS, CARACTERIZANDO MERA INCONVENIÊNCIA À VIDA DO ACUSADO, A EXEMPLO DA TESE DE DIFICULDADE NO COMPARECIMENTO MENSAL AO FÓRUM, ONDE ARGUMENTA-SE, DENTRE OUTRAS COISAS, A OCORRÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DOS PAIS, CONTUDO, SENDO O AGENTE ESTUDANTE, POSSUI GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO E COM ISSO PODE, TRANQUILAMENTE, CUMPRIR TAL OBRIGAÇÃO, MORMENTE POR NÃO POSSUIR DIFICULDADE DE MOBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA, ENTRETANTO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TAXATIVA DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SE ADEQUAR À CONVENIÊNCIA DO RÉU – “(...) A PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO SE DEVE AMOLDAR EXCLUSIVAMENTE AQUILO QUE É CONVENIENTE AO ACUSADO, TAMPOUCO SE DEVE PERMITIR QUE SEJA FEITA ESTRITAMENTE NOS SEUS TERMOS, MINIMIZANDO QUALQUER ESFORÇO NO SENTIDO DE REPARAR AO MENOS PARTE DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. (...)” (TJDFT – RSE 0000121-44.2019.8.07.0017, RELATOR(A): MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, DATA DE JULGAMENTO: 19/02/2020) – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MANTENÇA DAS CONDIÇÕES INICIAIS, POR SEREM PROPORCIONAIS E ADEQUADAS AO CASO EM TESTILHA –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme art. 586, caput, c/c art. 798, §3º, ambos do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede ou nega suspensão condicional do processo, em interpretação extensiva do art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Cauã Eduardo de Figueiredo
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou o prosseguimento do feito processual após o recorrente ter manifestado discordância quanto aos termos da proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público (id. 292424384).

A controvérsia cinge-se à análise da proporcionalidade e adequação das condições propostas pelo Ministério Público para a suspensão condicional do processo, bem como à possibilidade de sua flexibilização.

1.

Da natureza jurídica da suspensão condicional do processo

A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, constitui importante instrumento de política criminal, inserido no contexto da justiça penal consensual. Trata-se de medida despenalizadora que visa evitar a imposição de pena privativa de liberdade para crimes de menor potencial ofensivo, desde que preenchidos determinados requisitos legais.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a proposta de suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, mas sim poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal.

Nesse sentido:

“A suspensão condicional do processo
não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever do Ministério Público,
que deve fundamentar sua decisão de forma adequada" (AgRg no HC n. 932.560/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJEN de 18/3/2025).
(AgRg no AREsp n. 2.534.589/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).
Destacamos

“A proposta de suspensão condicional do processo
não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal
, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto.
A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este
”
(STJ. AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021; AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022 e REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Destacamos

Contudo, como é sabido, uma vez oferecida a proposta, as condições estabelecidas devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se ao fato e à situação pessoal do acusado, conforme expressamente previsto no §2º do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

2.

Da análise das condições propostas

2.1.

Da proibição de frequentar determinados lugares

(item "a")

O recorrente pleiteia a exclusão da condição que proíbe a frequência a
“bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e a noite”
, argumentando que tal proibição não guarda relação com o crime imputado.

A condição em questão encontra previsão legal no art. 89, §1º, II, da Lei n. 9.099/95, que estabelece a “
proibição de frequentar determinados lugares”
como uma das condições legais da suspensão condicional do processo.

No caso em análise, considerando que o delito imputado ao recorrente é o de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do CTB), verifica-se que a proibição de frequentar locais onde comumente se consomem bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas guarda pertinência com a natureza do crime e visa justamente evitar a reiteração da conduta.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“as bebidas alcoólicas são frequentes em tais locais e a proibição evita exatamente a exposição do agente a essas substâncias entorpecentes”.

Portanto, a condição mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo razão para sua exclusão.

2.2. Do comparecimento mensal em juízo (item "c")

Quanto à condição de comparecimento mensal em juízo, o recorrente alega dificuldade de deslocamento, por ser estudante universitário e dependente dos pais, requerendo que o comparecimento seja trimestral.

A condição de comparecimento mensal em juízo está expressamente prevista no art. 89, §1º, IV, da Lei n. 9.099/95, sendo uma das condições legais obrigatórias da suspensão condicional do processo.

Como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, sendo o recorrente estudante,
“possui gratuidade no transporte público e com isso pode, tranquilamente, cumprir tal obrigação, mormente por não possuir dificuldade em sua mobilidade”
.

Ademais, o comparecimento mensal em juízo tem por finalidade o acompanhamento do cumprimento das demais condições impostas e a fiscalização da conduta do beneficiário durante o período de prova, sendo essencial para a efetividade do instituto.

Assim, não se vislumbra desproporcionalidade na condição imposta, que deve ser mantida nos termos propostos pelo Ministério Público.

2.3. Da prestação pecuniária (item "d")

Por fim, o recorrente questiona a prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, alegando hipossuficiência econômica por ser estudante universitário, sem emprego fixo e dependente dos pais. Requer a conversão do valor da fiança já depositada (R$ 2.000,00) para prestação pecuniária.

A prestação pecuniária, embora não esteja expressamente prevista no rol do art. 89, §1º, da Lei n. 9.099/95, pode ser estabelecida como condição da suspensão condicional do processo com fundamento no §2º do mesmo artigo, que autoriza o juiz a especificar outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

No caso em análise, o recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, conforme destacado tanto pelo Ministério Público quanto pela Procuradoria-Geral de Justiça. Além disso, o valor estabelecido (um salário mínimo) não se mostra desproporcional, tendo sido inclusive concedida a possibilidade de parcelamento em até 6 (seis) vezes.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
“somente a absoluta impossibilidade financeira autoriza a não imposição da reparação de danos à vítima como condição do sursis processual”
(TJDFT - Acórdão 1232205, 0000121-44.2019.8.07.0017).

Portanto, não havendo comprovação da impossibilidade financeira, a condição deve ser mantida nos termos propostos pelo Ministério Público.

3. Da possibilidade de acolhimento do pedido subsidiário

Considerando que as condições propostas pelo Ministério Público se mostram proporcionais e adequadas ao caso concreto, e que o recorrente manifestou interesse na suspensão condicional do processo, formulando pedido subsidiário para manutenção das condições inicialmente propostas, entendo que o recurso merece provimento parcial, apenas para acolher o pedido subsidiário.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“tem-se a possibilidade de acolhimento do pleito subsidiário de mantença das condições iniciais ofertadas pelo Ministério Público, por serem proporcionais e adequadas ao caso em testilha”
.

Diante do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas
para acolher o pedido subsidiário formulado pelo recorrente, determinando a concessão da suspensão condicional do processo
nos termos inicialmente propostos pelo Ministério Público, com as seguintes condições:

a)

Proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e a noite;

b)

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 dias, sem autorização do juiz;

c)

Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

d)

Prestação pecuniária no valor correspondente a 01 salário mínimo, parcelado em até 06 parcelas mensais e consecutivas;

e)

Perda da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025